Tribunal: TJDFT
Processo: 0767499-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. PREJUDICIAL AFASTADA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. VALOR DEVIDO. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PORTARIA SEPLAG 124/2018. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE BILHETES DE PASSAGEM. DESNECESSIDADE. PODER REGULAMENTAR EXCEDIDO. PAGAMENTO DEVIDO.
1. A pretensão inicial de cobrança de auxílio-transporte não se encontra fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32.
2. Ao servidor é devido auxílio-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107 da LC Distrital 840/2011), devendo ser levada em conta a declaração firmada pelo próprio servidor, presumindo-se verdadeiras as informações constantes da declaração, sem prejuízo da fiscalização da administração pública (§2o do art. 110 da LC 840/2011). 2.1. Não há que se falar em apresentação de bilhetes de passagens para a comprovação de percursos e gastos realizados por servidor público, a fim de subsidiar pedido de auxílio-transporte. Precedente deste TJDFT: Acórdão 1785575. 2.2. O artigo 3o da Portaria SEPLAG n.o 124/2018, que condiciona o pagamento do auxílio-transporte à apresentação dos bilhetes utilizados, extrapola o poder regulamentar, pois o artigo 110 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 condiciona a concessão do benefício à declaração do servidor de que tem gastos com transporte coletivo para o trabalho, devendo prevalecer, assim, as disposições previstas na LC Distrital n.o 840/2011. Precedentes das três Turmas Recursais, Acórdãos 1669017, 1799166 e 1690176.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas. Condenada a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.